Tribunal: TJBA
Processo: 8011981-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011981-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: NAYARA MORAIS ARGOLO BONFIM RABELO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

ESCLEROSE MÚLTIPLA

REMITENTE.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Trata-se de recurso interposto em face da decisão
a quo
que deferiu a liminar para determinar que a agravante (em solidariedade com o Estado da Bahia),
no prazo de 10 (dez) dias, forneça o medicamento
MAVENCLAD 10MG (CLADRIBINA10MG) à agravada, que fora diagnosticada desde 2018 com E
sclerose múltipla
R
emitente
.

II – O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/CE - Tema 793, fixou diretrizes para a responsabilização dos entes pelo fornecimento de medicamentos, assentando a solidariedade da obrigação, bem como a facultatividade do direcionamento da demanda ao ente federativo, a ensejar o litisconsórcio passivo facultativo, pelo que não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

III – Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento
nº 8011981-35.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e como

agravada
NA
YARA MORAIS ARGOLO BONFIM RABELO
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO

ao

agravo

de

instrumento
,
nos termos do voto condutor.